Tribunal: TJDFT
Processo: 0024179-67.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024179-67.2016.8.07.0001 RECORRENTES: MAURO VICTOR MAGARELLI BORBA DE MENEZES, EMERSON BORBA LAGO DE MENEZES RECORRIDOS: IORR SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP, ANDRE SILVEIRA POUSO, CHUBB SEGUROS BRASIL SA, EMERSON BORBA LAGO DE MENEZES, ADRIANO ROCHA RAMOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. FALHA PRESTAÇÃO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ERRO TÉCNICO. AFASTADO. DEVER DE INDENIZAR. AFASTADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DO AUTOR NEGADO. APELO DOS RÉUS PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. No caso em tela, discute-se a responsabilidade da clínica odontológica e dos dentistas em indenizar o autor por possível erro técnico em razão da infecção denominada Angina de Ludwing. 2. Toda a cadeia de consumo responde por possível falha na prestação de serviço. Assim, necessária a comprovação do dano e do nexo causal. 2.1. In casu, dos quesitos e respostas constantes do laudo pericial, não restou demonstrado o nexo causal entre a conduta dos profissionais e o agravamento do quadro do autor a autorizar a responsabilização civil daqueles, sendo, inclusive, o laudo pericial inconclusivo. 3. Recursos conhecidos. Recurso do autor não provido. Recurso dos réus providos. Sentença reformada. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 489 e 1.013, ambos do Código de Processo Civil, sustentando desrespeito ao princípio da dialeticidade recursal e deficiência da prestação jurisdicional, pois a decisão não teria se manifestado acerca dos documentos periciais. Fundamentam, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.013, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489, §1°, IV, 1.013, 1.022, II, do CPC/15.” (REsp 1774372/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/5/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois “Consoante o STJ, 'não fica o juiz adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos, podendo determinar a realização de nova perícia, quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, nos termos dos arts. 371, 479 e 480, do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 813.359/MA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1411232/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Por fim, e de igual sorte, verifico que, apesar de os recorrentes terem fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação.” (AgInt no AREsp 1593959/ES, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 26/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009